Tribunal: TJMT
Processo: 1003823-11.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003823-11.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA - CPF: 531.863.208-44 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (AGRAVANTE), ESPOLIO DE DIEGO ORION TEIXEIRA - CPF: 944.845.030-34 (AGRAVADO), SIMONE DE JESUS PEREIRA - CPF: 005.133.881-50 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ADRIANO BULHOES DOS SANTOS - CPF: 096.296.318-65 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1003823-11.2025.8.11.0000

AGRAVANTES:
ITAÚ UNIBANCO S.A e ITAÚ SEGUROS S/A.

AGRAVADO:

ESPÓLIO DE DIEGO ORION TEIXEIRA.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. SUSPENSÃO DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DE IMÓVEL FINANCIADO. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA POR DOENÇA PREEXISTENTE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ DO SEGURADO. SÚMULA 609/STJ. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA PRESENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela antecipada para suspender os atos de expropriação do imóvel financiado, garantindo ao espólio do segurado o direito de permanência no bem até ulterior deliberação judicial.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em verificar se a decisão recorrida, ao conceder a tutela de urgência, desconsiderou a necessidade de prova inequívoca da verossimilhança do direito da parte agravada e o risco de irreversibilidade da medida.

III. Razões de decidir

Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência exige a presença da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Para a negativa de cobertura securitária por doença preexistente, a jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 609) exige prova inequívoca da má-fé do segurado, o que não restou demonstrado pela seguradora agravante.

A documentação médica apresentada pela parte agravada sugere a ocorrência de incapacidade permanente antes do sinistro, indicando a plausibilidade da cobertura securitária.

O perigo de dano irreparável está configurado, pois a continuidade dos atos de expropriação poderia resultar na perda do imóvel, inviabilizando a efetividade da prestação jurisdicional.

A suspensão da consolidação da propriedade não implica prejuízo irreparável às instituições agravantes, que podem resguardar seus interesses patrimoniais por outros meios legais.

A decisão recorrida está em conformidade com a legislação aplicável e com os princípios da proteção ao consumidor e do equilíbrio contratual.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "É imprescindível a comprovação da má-fé do segurado para a negativa de cobertura securitária sob alegação de doença preexistente. A tutela de urgência deve ser concedida quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável, especialmente em casos que envolvam a perda do imóvel objeto de financiamento habitacional."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300; CDC, arts. 4o e 6o.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1003823-11.2025.8.11.0000

AGRAVANTES:
ITAÚ UNIBANCO S.A e ITAÚ SEGUROS S/A.

AGRAVADO:
ESPÓLIO DE DIEGO ORION TEIXEIRA.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ITAÚ UNIBANCO S.A e ITAÚ SEGUROS S/A.
, em face da decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da Tutela Cautelar Antecedente n. 1000655-53.2025.8.11.0015,
deferiu tutela antecipada determinando a suspensão de qualquer procedimento de consolidação da propriedade do imóvel financiado, bem como de eventuais atos expropriatórios subsequentes, assegurando à parte agravada o direito de permanência no imóvel até ulterior deliberação judicial, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 em caso de descumprimento.

Os agravantes sustentam, em síntese, que a decisão recorrida deve ser reformada, pois a negativa de cobertura securitária decorre de omissão dolosa do segurado sobre doença preexistente, excluída da cobertura do seguro habitacional.

Alegam, ainda, que a concessão da tutela antecipada desconsiderou a necessidade de prova inequívoca da verossimilhança do direito da parte agravada e que a manutenção da decisão gera risco de irreversibilidade, comprometendo a segurança jurídica da relação contratual.

Ao final, requerem a concessão do efeito suspensivo. E, no mérito, que seja provido o recurso para reformar a decisão agravada.

A antecipação da tutela recursal foi deferida por meio da decisão de id. 268093764.

A parte agravada apresentou contrarrazões sustentando que a decisão deve ser mantida, pois há forte indício de que o segurado possuía incapacidade coberta pelo seguro habitacional.

Aduz que o deferimento da tutela antecipada é necessário para evitar a perda do imóvel e que a obrigação da seguradora é clara nos termos do contrato.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade e deve ser conhecido.

A controvérsia recursal reside na concessão da tutela antecipada para suspender os atos de expropriação do imóvel financiado, medida esta que foi determinada pelo juízo
a quo
em razão da plausibilidade do direito invocado pela parte agravada e do risco de dano irreparável.

O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Inicialmente, é imperioso ressaltar que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, para a negativa de cobertura securitária sob alegação de doença preexistente, é imprescindível a comprovação da má-fé do segurado, nos termos da Súmula 609 do STJ.

No caso em análise, a seguradora não logrou demonstrar, de plano, que o segurado omitiu dolosamente seu estado de saúde no momento da contratação, sendo necessária a devida instrução probatória para a verificação dessa alegação.

Ademais, a análise aprofundada dos autos permite concluir que a decisão combatida encontra respaldo na legislação aplicável e na jurisprudência pátria, pois os documentos acostados aos autos indicam, de maneira suficiente para esta fase processual, que a incapacidade do segurado justificaria a cobertura integral do saldo devedor pelo seguro habitacional contratado.

Outrossim, o contrato em questão prevê a quitação do saldo devedor em caso de incapacidade permanente do segurado, e a documentação médica apresentada pela parte agravada sugere a materialização desse evento antes do sinistro ora questionado.

Dessa forma, há verossimilhança nas alegações da parte agravada, uma vez que o seguro habitacional tem como escopo primordial a proteção do mutuário e de seus dependentes contra situações de infortúnio que inviabilizem o cumprimento da obrigação contratual.

Além disso, não há dúvida quanto ao perigo de dano irreparável, uma vez que a continuidade dos atos de expropriação poderia resultar na perda do imóvel pela parte agravada, causando-lhe prejuízos de difícil ou impossível reparação.

A irreversibilidade da medida recursal pleiteada pelos agravantes deve ser cuidadosamente sopesada, pois, caso ocorra a alienação definitiva do bem, qualquer decisão futura favorável à parte agravada restaria esvaziada em seus efeitos práticos.

Além disso, a suspensão da consolidação da propriedade e dos atos expropriatórios não representa prejuízo imediato e irreparável às agravantes.

A instituição financeira credora possui meios jurídicos adequados para salvaguardar seus interesses patrimoniais ao longo da instrução processual, sem que seja necessária a supressão da moradia da parte agravada antes de uma decisão definitiva sobre a obrigação securitária.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores tem se consolidado no sentido de que, em demandas dessa natureza, deve prevalecer a máxima da proteção ao consumidor e do equilíbrio contratual, principalmente quando a parte demandante se encontra em situação de vulnerabilidade frente a grandes instituições financeiras e seguradoras.

Portanto, diante da presença dos requisitos legais para a concessão da tutela antecipada, afigura-se acertada a decisão do juízo de origem.

O agravado demonstrou suficientemente, para esta fase processual, a probabilidade do seu direito, além de haver fundado receio de dano grave e irreparável. Sendo assim, inexiste fundamento jurídico apto a justificar a reforma da decisão agravada.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025